Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-31.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004054-31.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 051.577.951-22 (RECORRENTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO - CPF: 066.112.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DIAS - CPF: 044.428.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 060.879.631-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 051.577.951-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório. julgamento contrário à prova dos autos. decisão do conselho de sentença.

suporte nas declarações das testemunhas. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a submissão a novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ofensa ao princípio da dialeticidade; 2) julgamento contrário a prova dos autos.

III.
Razões de decidir

Inexiste
“óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
”.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento do homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pelo apelante.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III e IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016;
AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
TJMT,

AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023;
AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
Enunciado Criminal 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004054-31.2023.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): THIAGO DE OLIVEIRA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO DE OLIVEIRA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000548-47.2023.8.11.0025), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III e IV, do CP

- (ID 251513293).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 251515154).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso da Defesa. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 251515156).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP). Sentença condenatória. Pleito de anulação do julgamento, alegadamente contrário à prova dos autos. Preliminar de não conhecimento arguida pela Promotoria de Justiça, em razão de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Não acolhimento. Impugnação sucinta, mas apta à análise do reclamo. Mérito. Tese defensiva de negativa de autoria que não restou cabalmente comprovada nos autos. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 254206198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, sob assertiva de que a defesa técnica
“fez menções vagas e genéricas da anulação do júri pelo julgamento contrário à prova dos autos, sem especificar como e, de que forma, a referida decisão contraria os elementos probatórios dos autos”
(ID 251515156).

Nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública apontou o fundamento recursal e pugnou pela submissão do apelante a novo julgamento.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC no 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,

24.5.2016).

Na hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.
(AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de fevereiro de 2023, durante a madrugada, na Estrada São Luiz, Comunidade São Luiz, setor do aeroporto, nesta comarca, os denunciados VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO, com nítida intenção homicida, previamente ajustados, mataram Gabriel Cordeiro da Silva, por motivo torpe, mediante meio cruel, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

063.207.121-47desferindo diversos golpes de faca contra ele, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de ID 112235556. [...]

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narradas no ‘fato 01’, ato contínuo ao homicídio, os denunciados VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO ocultaram o cadáver da vítima Gabriel Cordeiro da Silva, eis que deixaram seu corpo em local ermo e afastado, na zona rural desta urbe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO, como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal e artigo 211 do Código Penal [...].”
(Danilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 193932189)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

HOMICIDIO QUALIFICADO

PRIMEIRO QUESITO - A vítima GABRIEL CORDEIRO DA SILVA morreu? SIM (X) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO - O acusado concorreu para o crime, buscando a vítima em sua residência e conduzindo o veículo até o local do crime, juntamente com o executor? SIM (X) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM (

) NÃO (X)

QUARTO QUESITO - A participação do acusado foi de menor importância? SIM (

) NÃO (X )

QUALIFICADORAS

QUINTO QUESITO - O acusado agiu por motivo torpe, consistente no fato de o executor ter ceifado a vida da vítima em razão de dividas de droga?

SIM (

) NÃO (X )

SEXTO QUESITO - O crime foi cometido por meio cruel, consistente em terem sido desferidos sucessivos golpes de faca em desfavor da vítima? O crime foi cometido

SÉTIMO QUESITO - O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos envolvidos, impedindo qualquer resistência por parte da vítima? SIM (X) NÃO (

) [...].”
(ID 251513290)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Assim, atendendo à vontade sóbria do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva externa na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado THIAGO DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas penas do art. 21, § 2o, incisos III (cruel) e IV (superioridade numérica) do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena dos crimes.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das duas atualizadas (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), utilizo-me da particularidade do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o delito, enquanto a circunstância de meio cruel será valorada como agravante genérica (Apelação n0003801.05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, Dje 27.04.2015).

1. THIAGO DE OLIVEIRA LIMA

1.1 HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE & TRINTA ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE:

As situações do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão por que FIXO a pena-base em 12 ANOS de RECLUSÃO

SEGUNDA FASE

Ausentes atenuantes.

Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a agravante do MEIO CRUEL (art. 61, inc. II, d), AGRAVO a pena-base em 1/6, alcançando uma pena provisória de 14 ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE

Não há causas de aumento ou diminuição, razão por que FIXO a pena DEFINITIVA cm 14 ANOS DE RECLUSÃO,

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP. [...]

Em razão do quantum da pena a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, bem como descabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão do mrsis (artigos 77 e 44, ambos do CP) [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 251513293)

Pois bem.

A materialidade dos crimes está demonstrada Laudo Necropapiloscópico no 012.2023 (ID 110648386), Laudo Pericial de Necropsia no 552.1.01.9831.2023.100996-A01 (ID 112235556), Mapa Topográfico Para localização das Lesões (ID 112235556), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime no 552.2.21.9831.2023.100410-A01 (ID 112235556), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Maycon Douglas de Brito Vieira, testemunha (ID 193931171), Priscila Santa Fernandes Almicci, testemunha (ID 193931179), Ana Cristina Dias, codenunciada (ID 193931183), Rodrigo Pereira dos Santos, informante (ID 193932156), Vinício Aureliano dos Santos Britto, codenunciado (ID 73277232), e o recorrente (ID 193931194).

Em Juízo, foram ouvidos Woshington Kester Vieira, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), Vinicius Ramon Aguiar, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), Ronaldo Binoti Filho, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), Priscila Santa Fernandes Almicci, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), e Vilma Ferreira, informante (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), Ana Cristina Dias, codenunciada (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), Vinício Aureliano dos Santos Britto, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 193932266/ID 193932267).

Na sessão plenária, ouviram-se Woshington Kester Vieira, investigador de polícia (ID 251513291), e THIAGO DE OLIVEIRA LIMA, apelante (ID 251513291).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Gabriel Cordeiro da Silva]
“morreu”
, bem como que o apelante [
THIAGO DE OLIVEIRA LIMA
] “
concorreu para o crime, buscando a vítima em sua residência e conduzindo o veículo até o local do crime, juntamente com o executor”
e não o absolveu
(1o, 2o e 3o Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da testemunha Maycon Douglas de Brito Vieira, na fase policial, do delegado de Polícia [Ronaldo Binoti Filho] e do investigador de Polícia [Vinicius Ramon Aguiar], na fase judicial , bem como do investigador de Polícia [Woshington Kester Vieira], na audiência de instrução e sessão de julgamento, de que o apelante foi o responsável por prestar auxílio material, conduzindo o veículo Fiat Uno [de sua propriedade] para levar a vítima até o local do homicídio e codenunciado Vinicio Aureliano dos Santos Britto [executor] à residência
“onde anteriormente estavam”
.

Consequentemente, os jurados não acolheram a versão do apelante de desconhecimento de que a vítima seria executada, retratada também no depoimento da codenunciada Ana Cristina Dias.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento do apelante no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025